Tribunal: TJSP
Processo: 2226765-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
O início do prazo de quinze dias para impugnação ao cumprimento de sentença dá-se após o decurso do igual prazo para o pagamento voluntário. A previsão expressa - "inicia-se o prazo" - constitui "disposição em contrário" à regra geral da contagem de prazos e, portanto, não se exclui "o dia do começo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2226765-92.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itatiba, em que são agravantes ROSELY CRISTINA
MARQUES CRUZ e EDUARDO HENRIQUE MARQUES
CRUZ e é agravada MARIA CRISTINA CORDEIRO
DELATORRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2226765-92.2020.8.26.0000 –Crs 21220e
2
Voto no 43.632
Agravo de instrumento no 2226765-92.2020.8.26.0000
Processos originários no 0001465-79.2020.8.26.0281 e no
1003304-59.2019.8.26.0281
1a Vara Cível de Itatiba
Agravantes: Rosely Cristina Marques Cruz e Eduardo
Henrique Marques Cruz
Agravada: Maria Cristina Cordeiro Delatorre
28a Câmara da Seção de Direito Privado
O início do prazo de quinze dias para
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença dá-se após o decurso do igual
prazo para o pagamento voluntário. A
previsão expressa - “inicia-se o prazo” -
constitui “disposição em contrário” à
regra geral da contagem de prazos e,
portanto, não se exclui “o dia do
começo”.
Devedores
agravam
da
respeitável
decisão (fl. 143) que reconheceu a intempestividade da
impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de
acordo em ação de despejo para uso próprio. Insistem na
tempestividade e argumentam com a exclusão do dia do
começo na contagem do prazo.
Foi indeferido o pedido de atribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2226765-92.2020.8.26.0000 –Crs 21220e
3
efeito suspensivo (fls. 218/219) e vieram preparo (fls. 47/48)
e resposta (fls. 222/225.
É o relatório.
1. “Transcorrido o prazo previsto no art.
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo” de
quinze “dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação” (Código de Processo Civil de 2015, art.
525).
Trata-se
de
prazos
processuais
subsequentes de quinze dias contínuos, mas autônomos,
como registram THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO
F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA, que indagam e
respondem: “Quando começa o prazo para a impugnação?
Esse prazo começa no dia útil seguinte ao término do prazo
quinzenal para pagar. Trata-se aqui de dois prazos
quinzenais
contínuos,
mas
que
preservam
sua
independência: o segundo não é mera prorrogação do
primeiro. Assim, para que o prazo da impugnação comece, o
prazo para pagar tem que estar terminado” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2226765-92.2020.8.26.0000 –Crs 21220e
4
Processo Civil de 2015, São Paulo, 50a ed., Saraiva, 2019, p.
566, nota 3 ao art. 525).
A previsão expressa
“inicia-se o
prazo” constitui “disposição em contrário” à regra geral da
contagem de prazos (idem, art. 224) e, portanto, não se
exclui “o dia do começo”.
2.
No
caso,
“disponibilizada”
a
intimação para o pagamento na imprensa oficial de 17 de
junho de 2020 (fls. 91/92), o termo final do prazo recaiu em
9 de julho. Contado dia 10, útil, sem exclusão do dia do
começo, o prazo dos quinze dias remanescentes venceu em
30 de julho e como a impugnação veio em 31 de julho de
2020 (fls. 93/100), há mesmo intempestividade.
3. Por isso, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator